Tribunal: TJDFT
Processo: 0740666-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. URGÊNCIA DA MEDIDA. CRIANÇA. TRATAMENTOS MÉDICOS. REDE PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. LISTA DE ESPERA. DIREITO DE AVANÇAR NA FILA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A cada decisão do Poder Judiciário interferindo na gestão do Sistema Único de Saúde em nome de princípios generalistas como “a saúde é direito de todos” cria-se, na verdade, um contra direito a todos.
2. Embora todos os cidadãos tenham direito a receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
3. Inexiste nos autos elementos indicativos de que a Administração Pública tenha se negado a registrar a solicitação da parte autora ou desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos tratamentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário.
4. Recurso não provido.